Tribunal: STJ
Processo: 5158380-89.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975509 - RS(2025/0235877-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EVERTON ZUCOLOTTO
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO FÁVERO - RS074409
ALINE RADTKE - RS095306
LUCIO ROCA BRAGANCA - RS0051777
AGRAVADO
: M E Z (MENOR)
REPR. POR
: JENIFER THAIS HANAUER
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE FERREIRA BARBOSA - RS084632
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente
1.
proferida, porquanto analisando o agravo em recurso especial
percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da
decisão agravada.
D
2.
erruir
a
conclusão
do
acórdão
recorrido
pela impossibilidade de dedução da pensão alimentícia com
pagamentos
seja por já fazerem parte do título
in natura,
executivo seja por não constituírem verba alimentar, implica o
reexame das provas dos autos, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
3.
agravada. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56164605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 152d97d5-e937-4195-83c1-e653123300e0

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 152d97d5-e937-4195-83c1-e653123300e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975509 - RS(2025/0235877-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EVERTON ZUCOLOTTO
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO FÁVERO - RS074409
ALINE RADTKE - RS095306
LUCIO ROCA BRAGANCA - RS0051777
AGRAVADO
: M E Z (MENOR)
REPR. POR
: JENIFER THAIS HANAUER
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE FERREIRA BARBOSA - RS084632
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente
1.
proferida, porquanto analisando o agravo em recurso especial
percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da
decisão agravada.
D
2.
erruir
a
conclusão
do
acórdão
recorrido
pela impossibilidade de dedução da pensão alimentícia com
pagamentos
seja por já fazerem parte do título
in natura,
executivo seja por não constituírem verba alimentar, implica o
reexame das provas dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
3.
agravada. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55826350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:46
Código de Controle do Documento: c6c49a7f-0253-4963-994d-5ec123845f8a

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
EVERTON ZUCOLOTTO, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo do ora insurgente.
O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"a" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, assim ementado (fl. 122, e-STJ):

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES EM PECÚNIA E IN
NATURA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. DECISÃO
MANTIDA 1. Verifica-se dos argumentos do agravo interno que suas razões não
merecem acolhimento, haja vista que o conjunto probatório apontou no sentido
de que descabido o reconhecimento da compensação, conforme fundamentação
exposta na decisão monocrática recorrida. 2. Ademais, inexiste qualquer
argumento ou fato novo capaz de motivar a alteração da decisão atacada.
assim, não há o que ser acrescido ou modificado na decisão recorrida. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls. 133-139 e-STJ), o insurgente alega
ofensa ao artigo 1707 do CC, aduzindo que não se está diante do instituto da
compensação, pois não se pretende compensar a dívida alimentar com outros
pagamentos de natureza diversa; o que se pretende, é ver reconhecida a possibilidade
dos alimentos serem quitados através de pagamento
o que não seria
in natura,
compensação.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 148-153, e-STJ).
Inadmitido o apelo nobre (fls. 156-159, e-STJ), adveio o agravo de fls. 168-
174, e-STJ visando destrancar a insurgência, o qual não foi conhecido pela
Presidência desta Corte, ante a incidência da
(fls. 185-186, e-STJ).
Súmula 182/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 190-193, e-STJ), no qual o insurgente
aduz ter impugnado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre,
qual seja, a incidência da Súmulas
bem como a indicação dos artigos violados.
7/STJ,
Foi apresentada contraminuta (fls. 198-200, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Deve ser dado provimento ao agravo interno para
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
reconsiderar a decisão de fls. 185-186, e-STJ e, de plano, conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55826350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:46
Código de Controle do Documento: c6c49a7f-0253-4963-994d-5ec123845f8a

Ante as razões expendidas no agravo interno, reconsidero a decisão
1.
monocrática anteriormente proferida pela Presidência desta Corte (fls. 185-186, e-STJ)
e torno-a sem efeito, porquanto - de fato - fora rebatida a incidência da Súmula 7/STJ,
bem como demonstrado os artigos violados, nas razões de agravo (fls. 168-174, e-
STJ), tendo como impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Passo,
portanto, a reapreciação do agravo.
O recorrente aponta ofensa ao artigo 1707 do CP, aduzindo que não se
2.
está diante do instituto da compensação, pois não se pretende compensar a dívida
alimentar com outros pagamentos de natureza diversa; o que se pretende, é ver
reconhecida a possibilidade dos alimentos serem quitados através de pagamento in
o que não seria compensação.
natura,
A esse respeito, o Tribunal de origem concluiu que (fls. 119-120, e-STJ,
grifou-se):

Quanto ao tema em análise, a regra é a impossibilidade do abatimento, por força
do
do CC. Isso porque um dos atributos da pensão alimentícia é ser
art. 1.707
insuscetível de compensação.
Contudo, o STJ firmou entendimento no sentido da mitigação da
, marcadamente quando
incompensabilidade em situações excepcionais
custeadas despesas essenciais e como forma de evitar o enriquecimento sem
causa.
(...)
Passando à análise, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em
por Maria Clara (10 anos de idade - 1.7) e Maria Eduarda (12 anos
04/04/2022,
- 1.7), para satisfação do débito correspondente às diferenças de salário mínimo
- base de cálculo do encargo alimentar em pecúnia -, devidas de janeiro de 2019
a dezembro de 2021, e que na data do ajuizamento da execução perfazia R$
5.344,03, conforme cálculo anexado à inicial (1.11).
O título executivo exequendo tem origem no acordo celebrado pelas partes nos
autos da ação de divórcio consensual no
nos seguintes
101/1.18.0002266-8,
termos (1.8):
(...)
Observa-se, pois, que
desembolsadas pelo genitor
as despesas com saúde
(evento 08 do processo de origem - 8.1) integram o próprio título executivo na
, e portanto, não são aptas a serem compensadas com os
modalidade in natura
alimentos devidos em pecúnia (1,36 salários mínimos nacionais).
Tal raciocínio é lógico, e desautoriza que um único pagamento tenha a aptidão
de, ao mesmo tempo, quitar duas modalidades distintas de obrigações fixadas
no título.
Tampouco despesas com ar condicionado e ponto de televisão devem vir à
tona na presente discussão, pois não possuem caráter alimentar, e por
isso, configuram despesas de mera liberalidade pagas pelo genitor nessa
condição.
Ora, é dever decorrente do poder familiar que ambos os genitores proporcionem
educação, lazer, saúde, segurança, bem-estar aos filhos, sendo descabido que
cada pagamento realizado às filhas seja abatido da obrigação alimentar devida.
Inclusive
,
quanto ao locativos pagos à genitora
o agravante está somente
, de modo que
cumprindo a obrigação decorrente do acordo homologado
Documento eletrônico VDA55826350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:46
Código de Controle do Documento: c6c49a7f-0253-4963-994d-5ec123845f8a

eventual irresignação quanto ao valor que entende justo deve ser objeto de
demanda revisional.
Por conseguinte, tendo em vista a existência de débito quanto aos alimentos em
pecúnia, laborou corretamente o juízo de origem ao desacolher a impugnação e
determinar o prosseguimento da execução.

Conforme bem delineado na decisão ora atacada, a jurisprudência desta
Corte Superior, em regra, não admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia
com aqueles pagos
. Entende-se que o pagamento de forma diferente da
in natura
estipulada pelo juízo, deve ser entendido como mera liberalidade. Ilustrativamente:
STJ. 4a Turma. AgRg no REsp.
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe
1257779/MG,
12/11/2014.
Todavia, deve-se ponderar que o princípio da não compensação do crédito
alimentar não é absoluto, devendo ser flexibilizado, para impedir o enriquecimento
indevido de uma das partes. Nesse contexto, o STJ tem admitido, excepcionalmente,
a compensação de despesas pagas in natura referentes à moradia, saúde e educação,
por exemplo, com o débito oriundo de pensão alimentícia. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E
COMPENSAÇÃO DO DEBITO ALIMENTAR COM PAGAMENTO IN NATURA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. O DEVEDOR NÃO PODE MODIFICAR
UNILATERALMENTE A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE
FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. PRECEDENTES. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO NÃO JUSTIFICA O
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
PRECEDENTES.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO SERVE DE MEIO PARA EXONERAÇÃO
OU REVISÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA DE DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA
GENITORA DO ALIMENTANDO. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA
PERDA
DO
CARÁTER
ALIMENTAR. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS
DENEGADO. [...] 2.3. A jurisprudência do STJ, apesar da vedação legal à
compensação de crédito alimentar (art. 1.707 do
), em situações
CC/02
excepcionais, admite que seja deduzida da pensão alimentícia fixada
exclusivamente em pecúnia, eventuais despesas pagas in natura, de modo a
evitar o flagrante enriquecimento sem causa da parte beneficiária. 2.4. A
mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos deve ser realizada
examinando-se caso a caso, em especial as hipóteses de custeio direto de
despesas de natureza eminentemente alimentar, comprovadamente feitas em
benefício do alimentando, como saúde, habitação e educação, devendo, de
qualquer forma, se perquirir e sopesar as circunstâncias da alteração da forma
de pagamento da pensão alimentícia, verificando se houve, inclusive, o
consentimento, ainda que tácito, do credor. Precedente. [...] 8. Habeas corpus
denegado. (HC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
498.437/SP,
TURMA, julgado em
DJe
04/06/2019,
06/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM PECÚNIA.
Documento eletrônico VDA55826350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:46
Código de Controle do Documento: c6c49a7f-0253-4963-994d-5ec123845f8a

ABATIMENTO
DE
PRESTAÇÃO
"IN
NATURA".
POSSIBILIDADE.
PAGAMENTO DE ALUGUEL, TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU DO IMÓVEL
ONDE
RESIDIA
O
ALIMENTADO.
DESPESAS
ESSENCIAIS.
ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. 1. Controvérsia em torno da possibilidade, em
sede de execução de alimentos, de serem deduzidas da pensão alimentícia
fixada exclusivamente em pecúnia as despesas pagas "in natura" referentes a
aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o exequente. 2. Esta Corte
Superior de Justiça, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa,
vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da
incompensabilidade dos alimentos. Precedentes. 3. Tratando-se de custeio
direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do
beneficiário, possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar
o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido
do credor. 4. No caso, o alimentante contribuiu por cerca de dois anos. de forma
efetiva, para o atendimento de despesa incluída na finalidade da pensão
alimentícia, viabilizando a continuidade da moradia do alimentado. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. (
Rel. Ministro PAULO DE
REsp 1501992/RJ,
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
20/03/2018,
20/04/2018

No caso, entretanto, o Tribunal de origem, com base na análise do contexto
fático probatório dos autos, concluiu que as despesas que poderiam ser inseridas
como compensação fazem parte do próprio título executivo, conforme acordo firmado
pelos genitores; ademais, outras despesas restaram asseveradas que não possuem
caráter alimentar, tratando-se de mera liberalidade.
Assim, eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa à
possibilidade ou não de dedução da pensão alimentícia com pagamentos
,
in natura
demandaria o reexame das provas dos autos, circunstância vedada em razão do óbice
da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA
DE PRESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, "não se admite a compensação dos alimentos fixados em pecúnia
com parcelas pagas in natura, porque não é possível a alteração unilateral pelo
devedor da forma de prestação da obrigação estabelecida na decisão judicial"
(HC
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
297.951/SP,
julgado em
DJe de
.
23/09/2014,
29/09/2014)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou o conjunto probatório
dos autos para concluir que não se verifica a excepcionalidade a
possibilitar a compensação da pensão alimentícia com a parcela paga in
natura. Alterar tal conclusão demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.166.974/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
1/3/2021,
3/3/2021.

Documento eletrônico VDA55826350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:46
Código de Controle do Documento: c6c49a7f-0253-4963-994d-5ec123845f8a

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (
. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM
CPC/2015)
PECÚNIA. ABATIMENTO DE PRESTAÇÃO "IN NATURA". IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS. REVISÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
SÚMULA 07/STJ.
1. Controvérsia em torno da possibilidade, em execução de alimentos, de serem
deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as
despesas pagas "in natura" referentes à taxa de condomínio e IPTU do imóvel
onde reside a exequente.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, os valores pagos
a título de alimentos não são suscetíveis de compensação, salvo quando
identificado o enriquecimento sem causa do alimentado, o que não se verificou
nas instâncias ordinárias.
3. Inviabilidade, a partir das premissas fáticas traçadas na origem, de
concluir que o pagamento das cotas de condomínio e IPTU não adveio de
mera liberalidade do devedor ou, ainda, que estas obrigações deveriam ter
sido adimplidas pela ocupante do imóvel, em razão do óbice do enunciado
da Súmula n.o 07/STJ.
4. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão
agravada.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.744.597/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
16/12/2019,
19/12/2019.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO
DEFICIÊNCIA
CPC/73.
DE FUNDAMENTAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS
SÚMULA 284/STF.
PAGOS A MAIOR. MERA LIBERALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 535
CPC/73
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência desta
Corte está sedimentada no sentido de que, fixada a prestação alimentícia,
incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença,
não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com
parcelas pagas in natura. Precedentes.
3. In casu, ficou reconhecido pelo Tribunal de origem, com base em
convicções formadas a partir do contexto fático-probatório dos autos, que
não há diferenças a serem compensadas do valor principal da pensão
alimentícia, uma vez que o pagamento a maior constitui mera liberalidade
do alimentante. Alterar essa conclusão mediante o reexame de fatos e
provas é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.031.163/RJ,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
20/6/2017,
29/6/2017.
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55826350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:46
Código de Controle do Documento: c6c49a7f-0253-4963-994d-5ec123845f8a

Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
3.
decisão de fls. 185-186, e-STJ e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55826350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:46
Código de Controle do Documento: c6c49a7f-0253-4963-994d-5ec123845f8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.509 / RS
Número Registro: 2025/0235877-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51583808920248217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVERTON ZUCOLOTTO
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO FÁVERO - RS074409
ALINE RADTKE - RS095306
LUCIO ROCA BRAGANCA - RS0051777
AGRAVADO
: M E Z (MENOR)
REPR. POR
: JENIFER THAIS HANAUER
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE FERREIRA BARBOSA - RS084632
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVERTON ZUCOLOTTO
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO FÁVERO - RS074409
ALINE RADTKE - RS095306
LUCIO ROCA BRAGANCA - RS0051777
AGRAVADO
: M E Z (MENOR)
REPR. POR
: JENIFER THAIS HANAUER
Documento eletrônico VDA56088004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:47
Código de Controle do Documento: 438a96da-aab6-4695-a26a-c7d3649e3ea3

ADVOGADO
: LUIZ FELIPE FERREIRA BARBOSA - RS084632
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:47
Código de Controle do Documento: 438a96da-aab6-4695-a26a-c7d3649e3ea3